Tribunal: TJSP
Processo: 1500970-40.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO DEFENSIVA ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS, CABENDO ANOTAR A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO, AMPARADA PELOS RELATOS DAS

Ementa:
CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO DEFENSIVA ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS, CABENDO ANOTAR A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO, AMPARADA PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS OFICIANTES EM JUÍZO – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA E COMPARSARIA BEM RELATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO MÍNIMO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DESPREZADA – SÚMULA 231 DO STJ – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA BEM CONFIGURADAS, APLICADAS AS DUAS SUBSEQUENTEMENTE, UMA SOBRE A OUTRA – PRECEDENTES – CONCURSO FORMAL MANTIDO PORQUE ATINGIDAS DUAS VÍTIMAS – REDUÇÃO DAS PENAS EM GRAU INTERMEDIÁRIO – ARTIGO 14 DA LEI No 9.807/99 – REGIME SEMIABERTO INALTERADO – INDEFERIDAS AS BENESSES DA SUBSTITUIÇÃO OU "SURSIS" – RECURSO DESPROVIDO.